Tribunal: TJDFT
Processo: 0715104-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. TEMA 1.085. EMPRÉSTIMO COMUM. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. LIMITAÇÃO A 30% ATENDIDA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não comporta redução os descontos realizados na folha de pagamento do servidor atendendo ao limite de 30% fixado pelo art. 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que limita a referido percentual a soma das consignações permitidas na folha de pagamento do servidor.
2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp repetitivo 1.863.973/SP – TEMA 1.085)
3. A existência de autorização contratual concedida livremente pela consumidora, para que sejam descontados os valores das parcelas em sua conta corrente, relativos a contratos de mútuo comum, impossibilita a limitação por ela pretendida, conforme orientação do STJ, REsp repetitivo 1.863.973/SP.
4. Recurso conhecido e provido.